Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE.
1. Não há violação ao princípio da não surpresa e da congruência se a sentença refutou, de forma suficiente e adequada, as pretensões apresentadas na petição inicial, com fundamento nas alegações nela dispostas.
2. A pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Apelação desprovida.